Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-74.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004064-74.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARTINHA MARIANA PENA ALVES - CPF: 567.775.151-00 (RECORRENTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004064-74.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARTINHA MARIANA PENA ALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL FEMININA – LEI COMPLEMENTAR 401/2010, ARTIGO 2°, PARÁGRAFO ÚNICO – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E EFETIVO SERVIÇO COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –POSSIBILIDADE DOS EFEITOS RETROATIVOS AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconteste nos autos que a Autora faz jus à aposentadoria integral por tempo de serviço.

Existindo pedido administrativo, óbvio que deve haver a retroação ao pedido administrativo;

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a ação com pedido da Autora de recebimento de aposentadoria integral por tempo de serviço, sendo Policial Militar do sexo feminino, requerendo ainda a retroatividade à negativa ao requerimento administrativo.

Nas razões recursais, o Recorrente pugnou pela reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente a demanda.

A Recorrida rebateu as razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção, por ausência de interesse do mesmo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A Autora é servidora pública estadual pertencente à carreira da Polícia Judiciária Civil desde 21/01/2002.

Da data de sua nomeação (21/01/2002) até a data da confecção da presente peça (11/07/2019), a Autora totaliza 17 ANOS, 5 MESES E 11 DIAS DE SERVIÇO EXCLUSIVAMENTE POLICIAL PRESTADO AO ESTADO-RÉU, bem como possui averbados, junto ao Estado de Mato Grosso e para efeitos de aposentadoria, 7 ANOS, 4 MESES E 26 DIAS, totalizando 25 ANOS, 1 MÊS E 7 DIAS de contribuição.

Após análise deste feito, mostra-se inconteste que a autora possuía à época do requerimento para
aposentadoria
especial vinte e cinco anos de contribuição e dezessete anos de tempo de serviço como
policial
e, como bem alinhado na sentença, preencheu os requisitos necessários para sua
aposentadoria
.

Vale destacar que o parágrafo único, do artigo 2º, da Lei n. 401, de 22 de junho de 2010, acrescentado pela Lei n. 558/14, estabelece que:

“A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

Como bem observado pelo juízo
a quo
, não se deve prevalecer o disposto no artigo 2º,
caput
, da Lei 401/201, já que se refere a pessoa do sexo masculino, sendo indiscutível que, no presente caso, trata-se de servidora pública do sexo feminino.

Por óbvio, existindo pedido administrativo, em sede de ação de conhecimento, os efeitos devem retroagir sim a partir da data do pedido administrativo, como reconhecido na sentença, caso contrário não teria sentido algum aviar pedido na via administrativa, que poderia dormitar eternamente, e ai após longa demora, impor prejuízo ao interessado a se considerar apenas a partir do ajuizamento da ação.

Certo é que, não se permite a utilização da ação de mandado de segurança em cobrança, nos moldes das Súmulas 269 e 271 do STF, que não se aplicam ao caso em tela, pois aqui estamos a utilizar exatamente ação de conhecimento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e

no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença integralmente, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante da sucumbência, o Estado de Mato Grosso é isento de custas, porém, tal isenção não alcança os honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da causa.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020